Tribunal: TJES
Processo: 5003751-08.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003751-08.2024.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADA: PASCOINA DA SILVA PEREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS EXIGIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em desfavor de Pascoina da Silva Pereira, referente a crédito tributário no valor de R$ 8.621,16, por ausência de interesse de agir, em razão do não atendimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e das diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção de execução fiscal de baixo valor, fundada na tese vinculante do Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, ofende a autonomia do ente federativo quando há legislação municipal dispondo sobre a forma de cobrança; (ii) verificar se o Município comprovou a adoção das providências prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese fixada pelo STF no Tema 1.184 legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, desde que não demonstrada a imprescindibilidade da via judicial.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada com base na competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça, estabelece parâmetros objetivos para o reconhecimento da ausência de interesse de agir em execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, determinando a adoção prévia de tentativas de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, salvo justificativa da inadequação.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.428 (ARE 1.553.607/RS), reafirmou a constitucionalidade e obrigatoriedade de observância da Resolução CNJ nº 547/2024, esclarecendo que suas disposições não interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser aplicadas para aferição do interesse de agir em execuções fiscais.

6. No caso concreto, o Município de Guarapari não demonstrou a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, limitando-se a alegações genéricas sobre mecanismos administrativos e à posterior inscrição do nome da executada em cadastro de inadimplentes, medida que não supre os requisitos legais e processuais.

7. A inexistência de prova da tentativa de solução administrativa e do protesto regular da CDA evidencia a inadequação da via judicial eleita, autorizando a extinção do feito por ausência de interesse de agir, conforme jurisprudência consolidada do STF e diretrizes normativas do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, quando não demonstrada a adoção prévia de medidas extrajudiciais, conforme exigido pela tese firmada no Tema 1.184 do STF.

2. As diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ nº 547/2024 devem ser observadas pelos entes federativos, independentemente da existência de legislação municipal em sentido contrário, pois não interferem na competência tributária, mas regulam aspectos de gestão judiciária.

3. A simples alegação genérica de utilização de meios administrativos ou a inscrição posterior em cadastro de inadimplentes não supre os requisitos previstos para o ajuizamento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.335.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); STF, ARE 1.553.607/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.09.2025 (Tema 1.428); CNJ, Resolução nº 547/2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ____ de ____ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003751-08.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: PASCOINA DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003751-08.2024.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADA: PASCOINA DA SILVA PEREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS EXIGIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em desfavor de Pascoina da Silva Pereira, referente a crédito tributário no valor de R$ 8.621,16, por ausência de interesse de agir, em razão do não atendimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e das diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção de execução fiscal de baixo valor, fundada na tese vinculante do Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, ofende a autonomia do ente federativo quando há legislação municipal dispondo sobre a forma de cobrança; (ii) verificar se o Município comprovou a adoção das providências prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese fixada pelo STF no Tema 1.184 legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, desde que não demonstrada a imprescindibilidade da via judicial.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada com base na competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça, estabelece parâmetros objetivos para o reconhecimento da ausência de interesse de agir em execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, determinando a adoção prévia de tentativas de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, salvo justificativa da inadequação.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.428 (ARE 1.553.607/RS), reafirmou a constitucionalidade e obrigatoriedade de observância da Resolução CNJ nº 547/2024, esclarecendo que suas disposições não interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser aplicadas para aferição do interesse de agir em execuções fiscais.

6. No caso concreto, o Município de Guarapari não demonstrou a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, limitando-se a alegações genéricas sobre mecanismos administrativos e à posterior inscrição do nome da executada em cadastro de inadimplentes, medida que não supre os requisitos legais e processuais.

7. A inexistência de prova da tentativa de solução administrativa e do protesto regular da CDA evidencia a inadequação da via judicial eleita, autorizando a extinção do feito por ausência de interesse de agir, conforme jurisprudência consolidada do STF e diretrizes normativas do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, quando não demonstrada a adoção prévia de medidas extrajudiciais, conforme exigido pela tese firmada no Tema 1.184 do STF.

2. As diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ nº 547/2024 devem ser observadas pelos entes federativos, independentemente da existência de legislação municipal em sentido contrário, pois não interferem na competência tributária, mas regulam aspectos de gestão judiciária.

3. A simples alegação genérica de utilização de meios administrativos ou a inscrição posterior em cadastro de inadimplentes não supre os requisitos previstos para o ajuizamento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.335.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); STF, ARE 1.553.607/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.09.2025 (Tema 1.428); CNJ, Resolução nº 547/2024.

Vitória, ES, ____ de ____ de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003751-08.2024.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADA: PASCOINA DA SILVA PEREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente. O Município de Viana ajuizou ação de execução fiscal nº 5003751-08.2024.8.08.0021, em face de PASCOINA DA SILVA PEREIRA, pleiteando o recebimento do crédito inscrito na CDA nº 45111/2004, no valor de R$ 8.621,16 (oito mil, seiscentos e vinte e um reais e dezesseis centavos).

A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, em razão do não atendimento da tese jurídica vinculante firmada pelo STF no julgamento do RE nº 1.355.208/SC, representativo da controvérsia relativa ao Tema 1.184, bem como aos parâmetros fixados pelo CNJ na Resolução nº 547/2024, de 22/02/2024.

O Supremo Tribunal Federal fixou tese jurídica de observância obrigatória no sentido de que “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Reproduzo o precedente a que me reporto:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

(STF, RE 1.335.208, Rel. Ministro Cármen Lúcia, Plenário, J. 19/12/2023. Tema n° 1.184)

E com amparo na tese fixada no Tema n° 1.184, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, editou a Resolução nº 547/2024, que prevê:

“RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

A Corte Suprema não vedou o ajuizamento, mas condicionou o interesse processual nos casos de execuções de baixo valor à demonstração da imprescindibilidade da via judicial, comprovando-se a ineficácia das medidas administrativas prévias.

O princípio da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal) impõe que a mobilização da custosa máquina judiciária seja reservada aos casos em que o valor do débito se mostre razoável e proporcional ao custo do procedimento, sob pena de subverter o próprio interesse público.

A aplicação da tese aos processos em curso é imediata, por versar sobre interesse de agir, que é uma condição da ação de índole processual, conforme destacado pela Eminente Relatora e em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O apelante sustenta que existe interesse de agir para promover a execução, em razão da existência da Lei Complementar Municipal nº 126/2021, de 21 de junho de 2018, que conferiu exclusivamente ao Poder Executivo do Município de Guarapari a discricionariedade para escolher a forma mais adequada de cobrança dos créditos tributários de baixo valor, seja pela via judicial ou administrativa.

Contudo, a Resolução nº 547/2024 do CNJ, que estabeleceu o parâmetro de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e as diretrizes para a extinção, decorre do poder regulamentar de gestão judiciária daquele Conselho, não havendo que se falar em usurpação da competência tributária municipal.

Recentemente o Supremo Tribunal Federal, por meio do tema 1.428 reconheceu a Competência do Conselho Nacional de Justiça para definição de parâmetros para aferição da falta de interesse de agir em execução fiscal, à luz do princípio da eficiência, nos termos do Tema 1.184/RG.

Tema 1428: Competência do Conselho Nacional de Justiça para definição de parâmetros para aferição da falta de interesse de agir em execução fiscal, à luz do princípio da eficiência, nos termos do Tema 1.184/RG.

O reconhecimento do Tema reforça a plena legalidade e a obrigatoriedade de observância da Resolução CNJ nº 547/2024.

E na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 1.553.607 RS, que versa sobre a Extinção de Execução Fiscal por Falta de Interesse de Agir e a Competência do CNJ Para Gestão Judiciária, fixou a seguinte tese:

“1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência.”

“2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.”

Eis o julgado a que me reporto:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. COMPETÊNCIA DO CNJ PARA GESTÃO JUDICIÁRIA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que extinguiu execução fiscal com fundamento no Tema 1.184/RG e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização dos parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 para aferição de interesse de agir em execução fiscal viola a separação de poderes e a competência tributária do ente federativo, na hipótese de lei local fixar critérios diversos para o ajuizamento de cobrança de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No julgamento do Tema 109/RG, o Supremo Tribunal Federal afirmou a autonomia dos entes federativos para a definição de valores mínimos de cobrança judicial de crédito tributário, vedando a utilização de lei de ente diverso para aferir o interesse de agir em execução fiscal.

4. Por sua vez, no Tema 1.184/RG, o STF assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo a necessidade de adoção de providências prévias ao seu ajuizamento, à luz do princípio constitucional da eficiência. A decisão fundamentou-se tanto na reduzida perspectiva de recuperação de créditos pela via judicial, quando comparada a outros mecanismos de cobrança, como nos impactos que tais execuções produzem sobre o funcionamento do Poder Judiciário.

5. Após a conclusão do julgamento do Tema 1.184/RG, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de competência constitucional, editou a Resolução nº 547/2024 para fixar os critérios para tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais no Poder Judiciário. A jurisprudência do STF afirma a competência do CNJ para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário.

6. Como decorrência do Tema 1.184/RG e da Resolução CNJ nº 547/2024, no âmbito da “Política Judiciária de Eficiência das Execuções Fiscais”, mais de 13 milhões de execuções fiscais foram extintas, no período de outubro de 2023 a julho de 2025.

7. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência.

8. A controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 tem natureza infraconstitucional e fática, tendo em vista que pressupõe a reinterpretação da resolução do Conselho Nacional de Justiça, assim como a análise do quadro fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo conhecido para admitir em parte o recurso, negando-lhe provimento.

Teses de julgamento:

“1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência”;

“2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir”.

(STF, ARE RG 1.553.607/RS, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, J. 19/09/2025).

Verifica-se que a tese fixada no ARE 1.553.607/RS determina que as medidas da Resolução “devem ser observadas” e que estas “não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos”, afastando, de vez, o principal argumento do município apelante.

Na hipótese, o apelante não logrou êxito em comprovar o cumprimento dos requisitos do item 2 do Tema 1.184 do STF, quais sejam: (1) prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2º da Resolução 547/2024); (2) prévio protesto do título ou justificativa da inadequação da medida (art. 3º da Resolução 547/2024).

Embora tenha afirmado genericamente o uso de “mecanismos administrativos” em suas razões, não trouxe aos autos a comprovação fática exigida, limitando-se a insistir na inaplicabilidade da norma.

Destaque-se que o Município de Guarapari depois de proferida a sentença inscreveu o nome da apelada no SPC BRASIL, o que não atende as exigências da Resolução nº 547/20024 do CNJ, destacando que a adoção desta medida inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito viola a boa-fé e princípio da cooperação (CPC, artigos 5º e 6º).

Portanto, diante de um débito inferior ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e da ausência de atendimento aos requisitos previstos no item “2”, alíneas “a” e “b”, do Tema 1.184 do STF, a instauração da execução sem o prévio esgotamento dos meios extrajudiciais e a tentativa do protesto revela a inadequação da via eleita, por notória falta de interesse de agir.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)